Tribunal: STF
Processo: ARE 884854
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Súmula Vinculante 10. Ofensa à cláusula da reserva de Plenário. Inocorrência. Exceção admitida pelo Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo pelos órgãos fracionários, com base em julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal ou do órgão especial. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.